Tribunal: STF
Processo: RHC 65715
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
NÃO E DE SE DAR COMO HAVENDO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, SE E CERTO QUE O JUIZ, EMBORA AINDA NÃO TIVESSE
SIDO DEVOLVIDA UMA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA INQUIRIÇÃO DE UMA
TESTEMUNHA, DEU ANDAMENTO A AÇÃO, ENCONTRANDO-SE O FEITO EM FASE DE
ALEGAÇÕES FINAIS.
ALIAS, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 222 E SEUS PARAGRAFOS 1.
E 2., DO CPP, A EXPEDIÇÃO DA PRECATORIA NÃO SUSPENDE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL E ATÉ, CASO TENHA SIDO ULTRAPASSADO O PRAZO PARA A
DEVOLUÇÃO DA PRECATORIA, PODERA REALIZAR-SE O JULGAMENTO.